Tribunal: TJSP
Processo: 1026851-82.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais - recurso interposto ao depois de escoado o prazo de 15(quinze) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil - prova da existência de feriado/suspensão a cargo do recorrente, do que não se desvencilhara - ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade – tempestividade - recurso não

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais - recurso interposto ao depois de escoado o prazo de 15(quinze) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil - prova da existência de feriado/suspensão a cargo do recorrente, do que não se desvencilhara - ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade – tempestividade - recurso não conhecido.